Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703221-30.2018.8.07.0007, movido em desfavor de EDILENE MARIA ALVES, após determinar a expedição de Certidão de Crédito para que a Agravante procedesse com a inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, suspendeu o processo nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, em vista da não localização de bens penhoráveis. Recorre a Exequente sustentando, em suma, que, embora esgotados todos os meios tradicionais de penhora, restam ainda medidas coercitivas a serem empreendidas pelo Juízo para a satisfação do crédito perseguido. Alega que a suspensão prematura do feito fere os princípios da cooperação e efetividade da execução, ressaltando que o Código de Processo Civil não prevê a suspensão do processo em virtude da reiteração de solicitações de pesquisas para a localização de bens passíveis de penhora. Registra que as medidas constritivas já realizadas nos autos restaram infrutíferas, o que justifica a reiteração de diligências que visam à penhora de bens da devedora, bem como a utilização de outras medidas atípicas com caráter coercitivo ao adimplemento da execução, não se justificando, todavia, a suspensão dos autos. Colaciona precedente jurisprudencial que entende ser aplicável ao caso e pede, diante da alegação do preenchimento dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja afastada a suspensão prematura do presente cumprimento de sentença, requerendo, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado nos ID’s 47537562/ 47537563. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado, sobretudo o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Colhe-se das razões recursais que a Agravante pretende a retomada do cumprimento de sentença para que lhe seja oportunizada a reiteração de medidas típicas já realizadas e outros meios atípicos de constrição que visam à satisfação do crédito exequendo. Entretanto, não aponta qualquer circunstância nova que justifique a atuação do Judiciário tampouco indica diligência específica que ainda restaria disponível ou seu grau de efetividade para a execução diante das diversas tentativas anteriores infrutíferas. De acordo com o quadro apresentado, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro desacerto na conduta do Juízo a quo, que, ao suspender os autos, apenas deu cumprimento ao regramento legal, tendo em vista ser encargo do exequente dar continuidade ao feito, empreendendo esforços na localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor, o que não foi evidenciado no caso concreto, não se podendo valer a parte credora do princípio da cooperação e demais preceitos norteadores do processo de execução para transferir ao Judiciário ônus que é seu. Ademais, oportuno lembrar que a suspensão do feito não impede a retomada do presente cumprimento de sentença, não causando, assim, qualquer prejuízo à Agravante, que pode, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo, mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los. Logo, não se vislumbra urgência na medida requerida, uma vez que a suspensão do feito e o arquivamento provisório dos autos não compromete, de pronto, o direito de crédito da Agravante, não havendo motivo plausível para que não se aguarde a demora normal inerente ao desenvolvimento da marcha processual, até que haja o pronunciamento do Colegiado acerca da questão. Ressalta-se inexistir risco de dano iminente que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir à Recorrente caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília,1 0 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator